Tribunal: TJDFT
Processo: 0003818-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003818-58.2018.8.07.0001 RECORRENTE: AROLDO FELIX DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Estelionato. Dolo. Palavras das vítimas. 1 - Nos crimes patrimoniais, a exemplo do de estelionato, as palavras das vítimas têm especial relevância, sobretudo se somadas ao depoimento das testemunhas. 2 – O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio. O dolo deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento. 2 - A conduta daquele que simula transferências para as contas correntes das vítimas e, valendo da confiança que essas tinham nele, pede que elas saquem e lhe entreguem os valores, que, na verdade, eram empréstimos bancários feitos por ele, em nome das vítimas, sem o consentimento delas, caracteriza estelionato, e não mero descumprimento contratual. 3 – Apelação não provida. O recorrente alega violação ao artigo 2o da Lei 13.964/2010, que deu redação ao §5o, do artigo 171, do Código Penal. Sustenta, para tanto, que a inovação legislativa passou a exigir representação da vítima para a ação penal, o que não houve no caso dos autos. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados LUCAS CUNHA MATTOS ALVES, OAB/DF 48.907, e ANDRÉ VINÍCIUS SILVA PINTO, OAB/DF 41.219 II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 2o da Lei 13.964/2010, que deu redação ao §5o, do artigo 171, do Código Penal, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados LUCAS CUNHA MATTOS ALVES, OAB/DF 48.907, e ANDRÉ VINÍCIUS SILVA PINTO, OAB/DF 41.219. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012